Tribunal: STF
Processo: HC 141423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006). Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu acautelado durante toda a instrução criminal. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. 4. Excessiva quantidade de droga apreendida (77,38Kg de maconha). Periculosidade do agente reconhecida pelo modus operandi da conduta praticada. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 6. Excesso de prazo para processamento do recurso de apelação não configurado. 7. Ordem denegada. Determinação ao TJMS para que dê prioridade ao julgamento da apelação, apreciando-a, como entender de direito, no prazo de quatro sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências.